Tribunal: STF
Processo: SL 610
Classe: SL
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO ANTERIOR SEM EFEITO.



    I – Alegação de erro material no voto proferido pelo Ministro Relator capaz de alterar o resultado do julgamento.



    II – Acolhem-se os presentes embargos declaratórios para tornar sem efeito o julgamento do agravo regimental na suspensão de liminar, tendo em vista a ocorrência de erro material substancial.



    III – Embargos de declaração opostos por Manoel Marchetti Indústria e Comércio Ltda. acolhidos.



    IV- Prejudicados os embargos de declaração opostos contra a mesma decisão por Mosimann, Horn e Advogados Associados (documento eletrônico 59).